Tribunal: TJBA
Processo: 8071231-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8071231-93.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELSON DOS SANTOS PIRES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO ART. 42 EM RELAÇÃO A ELSON DOS SANTOS PIRES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DE MATEUS DOS SANTOS ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA E DOS MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRÁTICA DELITIVA DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública da Bahia em favor dos réus Elson dos Santos Pires e Mateus dos Santos, condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Os réus foram flagrados na posse de aproximadamente 150g de maconha distribuídas em 83 porções individuais prontas para comercialização. 2. A sentença de primeiro grau condenou Elson dos Santos Pires à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e Mateus dos Santos à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto para ambos. 3. A defesa busca, em relação: (i) a redução da pena-base, por entender que a quantidade de droga não justifica a exasperação; e (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto justificam a fixação das penas-base acima do mínimo legal; e (ii) verificar se a prática de novo delito de mesma natureza durante o gozo de liberdade provisória afasta o requisito subjetivo exigido para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Em relação ao réu Elson dos Santos Pires, a quantidade de 150g de maconha fracionada em 83 porções, considerada isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp nº 2.077.224/PR, segundo a qual a exasperação fundada na natureza e quantidade da droga deve ser proporcional e razoável, só se justificando quando o cenário fático extrapolar as circunstâncias ordinariamente esperadas para o tipo penal. Afasta-se, portanto, a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 em relação a Elson, fixando-se sua pena-base no mínimo legal. 6. Em relação ao réu Mateus dos Santos, a quantidade de droga aliada à existência de condenação definitiva por fato anterior (maus antecedentes) fundamenta a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. 7. A condenação definitiva de Mateus dos Santos por fato ocorrido em 2021, com trânsito em julgado em fevereiro de 2025, não configura reincidência em relação ao delito praticado em novembro de 2023, pois o marco temporal da reincidência exige trânsito em julgado anterior ao novo fato. Contudo, a condenação por fato anterior pode ser valorada como maus antecedentes, por dizer respeito ao histórico criminal do réu, reforçando a necessidade de tratamento penal mais rigoroso, nos termos da jurisprudência do STJ. 8. O incremento de 7 meses na primeira fase da dosimetria da pena de Mateus é inferior ao parâmetro ordinariamente adotado por esta Corte (15 meses por circunstância desfavorável), revelando-se proporcional e adequado diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade de droga e maus antecedentes). 9. O benefício do tráfico privilegiado destina-se ao traficante eventual e episódico, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em especial a não dedicação a atividades criminosas. A prática do mesmo delito por ambos os apelantes enquanto gozavam de liberdade provisória concedida em processos anteriores de igual natureza constitui elemento concreto e idôneo capaz de demonstrar a habitualidade delitiva e afastar o privilégio. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base fundada exclusivamente na natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, exige proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando quando a quantidade apreendida, considerada de forma isolada, não extrapola as circunstâncias ordinariamente esperadas para o tipo penal. Presente circunstância judicial autônoma, como os maus antecedentes, a pena-base pode ser mantida acima do mínimo legal ainda que a valoração exclusiva da droga seja afastada. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior à data do delito, não configura reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes na dosimetria da pena. 3. A prática de tráfico de drogas durante o gozo de liberdade provisória concedida em processo anterior pela mesma infração demonstra dedicação habitual a atividades criminosas e afasta o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006)." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 64; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 184.708/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp nº 1.711.015, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.08.2018; STJ, AREsp nº 2.308.332/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 739.794/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 935.443/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 851.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.10.2023. ACORDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8071231-93.2024.8.05.0001 em que figuram como apelantes Elson dos Santos Pires e Mateus dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora, para redimensionar a pena-base do réu Elson dos Santos Pires ao mínimo legal de 5 anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.